Tribunal: STF
Processo: ARE 1605375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BADY BASSITT. Pretensão à anulaçãodo ato administrativo que determinou o gozo compulsório de licença-prêmio sem requerimento do servidor. Possibilidade. Determinação que contraria os arts. 99 e 102 da Lei Municipal n. 309/1973. Caso que não se enquadra na hipótese de exceção prevista no art. 104 da mesma lei. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

De início, não se verifica a alegada contradição lógica na r. sentença, uma vez que o fato de o ato ter sido praticado no exercício regular de função pública, com fundamentação técnica e sem intuito persecutório evidente, não significa que ele não possa ter sido ilegal.
No mérito, a determinação de gozo compulsório de licença-prêmio sem requerimento do servidor contraria os arts. 99 e 102 da Lei Municipal n. 309/1973, que preveem que o gozo da licença-prêmio é efetuado mediante requerimento do próprio servidor.
(...)
Ausente o requerimento, há ofensa ao princípio da legalidade estrita, haja vista que não haveria amparo legal para determinação de gozo compulsório de licença-prêmio sem prévio requerimento do titular do direito.
Não se desconhece que a Lei Municipal n. 309/1973, em seu art. 104, estabelece uma exceção, nos seguintes termos: É facultado à autoridade competente, tendo em vista o interesse da administração, devidamente fundamentado, decidir, dentro dos 12 meses seguintes a aquisição da licença-prêmio, quanto à data de seu início e a sua concessão, por inteiro ou parceladamente.
Ocorre que o fato de a lei conferir à Administração a faculdade de definir, com base em critérios de conveniência e oportunidade, o período que será possível o gozo do benefício, não significa que o servidor possa ser constrangido a usufruir o benefício por imposição da Administração e contra a sua vontade.
Em suma, a Administração pode negar o gozo da licença-prêmio pelo servidor em período que não que considerar conveniente, porém não lhe cabe determinar por portaria o gozo do benefício, ante a falta de amparo legal.
Assim, era mesmo de rigor a declaração de nulidade da Portaria n. 16.114/2025, que impôs ilegalmente ao recorrido o gozo compulsório da licença-prêmio.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente